Tribunal: TJDFT
Processo: 0725259-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por GILVAN DA COSTA TAVARES. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, em que GILVAN impugnou ato da banca examinadora de concurso público e com relação ao procedimento de heteroavaliação. Os avaliadores não reconheceram sua condição de preto ou pardo, razão pela qual sobreveio sua eliminação da concorrência às vagas reservadas para pessoas negras. O juízo concedeu a tutela provisória, ao fundamento de que a Banca Examinadora teria se desviado das regras do edital, ao afirmar que o candidato não se adequa ao fenótipo em questão, dadas as fotografias e elementos de convicção juntados aos autos. Nas razões recursais, o CEBRASPE sustentou a legalidade do procedimento de heteroidentificação e a correção de suas conclusões, que o eliminou do certame por não apresentar as características fenotípicas de preto ou pardo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória. Preparo regular sob ID 48313739. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por GILVAN DA COSTA TAVARES contra o DISTRITO FEDERAL e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE O autor narra que optou por concorrer a vagas reservadas aos candidatos negros para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL N. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção De Eventos – CEBRASPE Relata a reprovação na etapa de heteroidentificação pela banca examinadora e a interposição de recurso administrativo, o qual foi indeferido. Destaca, ainda, que a decisão de indeferimento foi não unânime. Aduz que em outros três certames (ANATEL, ABIN e INSS) organizados pela instituição CEBRASPE ele foi reconhecido como pardo pelas respectivas comissões de heteroidentificação, além de ter sido contemplado bolsa, na condição de cotista, pelo programa PROUNI. Por fim, afirma que na data provável de 23 de maio de 2023 será divulgada a convocação para o Curso de Formação de Policiais. Postula, liminarmente, obter provimento jurisdicional para desconstituir do ato que indeferiu o direito do autor a concorrer nas vagas destinadas aos cotistas negro/pardo e inclusão de seu nome na lista de candidatos cotistas, na ordem correspondente à pontuação. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos. O autor pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, o autor juntou aos autos cópia de sua CTPS demonstrando que seu último vínculo de emprego foi em 2017 (ID 159444814). Além disso, consta extrato bancário (ID 159444818), o qual demonstra operações de valores módicos movimentos pelo requerente. Diante disso, concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Anote-se. Por sua vez, o deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). O autor pretende obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que o considerou não recomendado na fase de heteroidentificação. Busca concorrer nas vagas destinados a cotistas negros/pardos para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Comprometeu-se a encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos. Por isso, deve implementar políticas públicas voltadas à superação das barreiras sociais de segregação racial. A referida convenção estabelece que: 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos. A banca avaliadora reprovou a parte requerente sob o argumento de que sua aparência não seria compatível, levando em consideração aspectos como cor de pele, textura de cabelos e fisionomia (ID 159444825). Entretanto, as fotografias colacionadas demonstram, prima facie, a descendência negra/parda do autor, a exemplo da mãe (ID 159444831). Ademais, conforme o documento de ID 159444820, a banca CEBRASPE, nos concursos da ANATEL e INSS, aprovou o autor como candidato cotista negro/pardo. Em relação ao certame da ABIN não consta o nome dele, em razão do sigilo dos participantes. O autor também já foi considerado negro/pardo ao receber a bolsa do programa PROUNI (ID 15944482). Assim, em cognição sumária, há possibilidade de ser reconhecido o equívoco na avaliação dos critérios fenotípicos relativamente à parte requerente, no curso processual, ser considerada pessoa negra ou parda, nos termos do edital. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). É o entendimento firme deste e. TJDFT: (...) (g.n.) Em juízo de cognição sumária, há plausibilidade do direito alegado. As etapas do concurso público em questão compreendem: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório. O autor foi aprovado nas etapas acima mencionadas e foi convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (ID 159444823). Percebe-se, portanto, que foi aprovado em todas as etapas anteriores do certame. Em consulta ao sítio da internet da banca examinadora, na data provável de 23 de maio de 2023 será divulgada o edital de convocação para o curso de formação. Assim, também há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o concurso público está nas fases finais, uma vez que a próxima etapa será a convocação para o curso de formação. Desse modo, a perda da condição de cotista pode obstaculizar a participação e eventual aprovação do requerente no certame. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível aos réus convocarem outro candidato que preencha os requisitos do edital e eliminar o requerente do certame. O deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO a suspensão do ato que cassou o direito de o candidato/autor concorrer nas vagas de cotista negro/pardo, para garantir sua manutenção na disputa inerente ao certame nas vagas de cotistas negros/pardos no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL N. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, na respectiva ordem de classificação, a fim de participar das demais fases do certame e, caso seja aprovado, inclusive nomeação e reserva de vaga, até o julgamento final desta ação. Confiro a essa decisão força de mandado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para o deferimento parcial. A discussão ora trazida versa sobre os critérios a serem adotados para a realização do exame de heteroidentificação, a fim de identificar as etnias dos candidatos concorrentes nas vagas reservadas a determinadas raças e como expressão das medidas afirmativas em prol daqueles que foram estigmatizados ao longo do processo cultural, histórico e social brasileiro. O edital do concurso, em conformidade com o art. 2o, da Lei 12.990/14, fixou como critério para heteroavaliação os mesmos utilizados pelo IBGE: Lei 12.990/14 Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Edital n. 06 – PGDF, de 19 de abril de 2022 6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas ao cargo, 20% serão providas na forma da Lei Federal no 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia. 6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Federal no 12.990/2014. 6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 6.1.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 6.1.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.1.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.1.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, na forma do art. 2o da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia. 6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.2.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, a ser realizado nos termos da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social. 6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos antes da convocação para o curso de formação profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.2.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, na forma estipulada no edital de convocação. 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.2.6.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.2.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.2.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 6.2.9 Será eliminado do concurso o candidato que: a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 12.990/2014, e no art. 11 da Portaria Normativa no 4/2018, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de alegação de boa-fé; b) se recusar a ser filmado; c) prestar declaração falsa; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. 6.2.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 6.2.13 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.2.14 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.2.15 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 6.2.16 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.2.16.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 6.2.16.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.2.16.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.2.16.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.2.17 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.2.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” De acordo com o STF, é vedado ao Poder Judiciário sindicar as respostas dadas pelos candidatos nas provas dos concursos públicos, sob pena de ingressar no mérito do ato administrativo e se substituir ao membro da banca examinadora. Mutatis mutandis, guardadas as devidas especificidades do caso concreto, caberá ao Colegiado decidir se pode o Juiz sindicar os critérios de heroidentificação adotados pela banca e constituída para este fim ou até mesmo substituí-la em seu julgamento, sob o pálio de controle da legalidade. Neste momento e na parte que cabe ao relator examinar para fim de concessão de tutela de urgência, extrai-se da decisão vergastada a preocupação apenas de assegurar o resultado útil do processo, quando se determinou a reserva de vaga do candidato aprovado em todas as etapas do certame e dentro das vagas raciais, sendo reprovado apenas no exame de heteroidentificação. Mas no ponto em que assegurou a nomeação, o decisum de fato extrapolou os limites da tutela de urgência, não só pelos efeitos irreversíveis financeiros decorrentes de eventual nomeação e candidato na condição sub judice, como causaria insegurança jurídica o exercício de uma atividade no âmbito da segurança jurídica, que poderia ser posteriormente contestada porque executada por quem foi considerado inapto para o cargo. Reza o artigo 300 do CPC que a concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. O primeiro requisito mostrou-se atendido, na medida em que, à mingua de parâmetro objetivo para classificação do candidato como pertencente a determinada raça - até porque tanto o IBGE, como a própria lei e o edital adotaram o critério da autodeclaração para essa titulação, ainda que essa autoafirmação seja relativa e dependente de confirmação pela banca especializada - o autor se declarou como negro no ato de inscrição. Já o risco ao resultado útil do processo ensejou na determinação de reserva de vaga, uma vez que o candidato logrou aprovação em todas as etapas do concurso, restando o dissenso apenas com relação à avaliação pela banca especializada e que levou sua exclusão das vagas por etnia. E nesse passo, a decisão não feriu a norma adjetiva, mas deu-lhe concretude. Com relação as razões invocadas para revisão do decisum, elas repousam justamente no mérito do pedido, que deve ser reservado à apreciação pelo Colegiado em momento oportuno. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se revelam presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR apenas para suspender o efeito da decisão que permitiu a nomeação e posse do candidato na vaga de negros ou pardos e para a qual foi excluído, até que sobrevenha nova decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator